Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711896-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO GONZAGA BARBOSA NETO, ELIELZE OLIVI GONZAGA BARBOSA, ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP APELADO: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, SEBASTIAO GONZAGA BARBOSA NETO, ELIELZE OLIVI GONZAGA BARBOSA D E S P A C H O Cessado o afastamento que deu ensejo à distribuição do presente apelo a este Desembargador, em substituição (ID no 50553454), redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador Fernando Habibe, compensando-se oportunamente. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator